Tribunal: TJDFT
Processo: 0739663-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0739663-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO JULIO RECORRIDO: EDER BORTOLOSO, EDINILSON ROBERTO HENDGES, JOAO ZELAVIR BORTOLOSO, GOMERCINDA CHECHI HENDGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E REsp no 1.582.475/MG. FIXAÇÃO ESCALONADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade penhora salarial da parte autora para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil , estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 4. Mesmo diante do julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, como já observei por ocasião daquele julgamento, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. 5. Daí se observar como base a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários-mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres 6. Essa Turma também refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários-mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários-mínimos: penhora de 10%. 7. Recurso conhecido e provido para penhorar o valor de 2,5% (dois e meio por cento) dos rendimentos do Agravado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade de verbas salariais, especialmente quando o valor penhorado é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e compromete a subsistência do devedor. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009